Tribunal: STF
Processo: HC 189908
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o habeas corpus lá manejado, HC 603.232.
    Colhe-se dos autos que diante do atual cenário de pandemia provocado pelo novo coronavírus, a defesa requereu ao juízo da execução a concessão da prisão domiciliar ao paciente, tendo sido o pleito indeferido.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, a medida liminar foi indeferida.
    Contra esse decisum, foi manejado novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.
    Na presente impetração, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na não concessão da prisão domiciliar.
    A defesa afirma que o paciente “foi condenado a 18 anos pelo delito de tráfico de drogas, no entanto já cumpriu grande parte de sua pena, visto que o mesmo terá lapso para seu benefício de regime aberto em 13/09/2020”. Informa, também, que ele “está acometido de câncer maligno”.
    Argumenta que “o paciente esta desde 2017 em regime semi aberto, já teve 11 saídas temporárias . se o mesmo quisesse não retornar a unidade, ou ate mesmo praticar tráfico de drogas já teria feito isso antes”.
    Advoga que, “diante de seu estado de saúde , diante de uma pandemia de saúde mundial , que o mesmo corre sérios riscos de morte , ante ser de grupo de risco , devidamente comprovado (atestados) se faz necessário o mais rápido possível ser deferida a medida liminar de prisão domiciliar do paciente”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todo o exposto e de tudo o que dos autos consta, requer a esta Egrégia Câmara Criminal que se digne julgar PROCEDENTE o presente HABEAS CORPUS COM A CONSEQUENTE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR O PACIENTE, postulando o seguinte: 
    A concessão, em caráter de absoluta e impostergável urgência da Medida Liminar determinando a concessão da Prisão Domiciliar do Paciente, em face de toda a argumentação fática a jurídica esposada ao longo do presente pedido de Habeas Corpus, em razão de ser esta medida da mais elevada e necessária Justiça ,sobretudo ao se recordar que no caso presentemente estudado, encontram-se presentes tanto o fumus boni Juris, qual seja o fartíssimo embasamento técnico para a concessão do benefício pleiteado , quanto o periculum in mora, que na presente questão traduz no risco iminente de agravamento do quadro clínico do Paciente, podendo o comprometimento da sua saúde leva-lo, inclusive, à óbito, em razão da extrema delicadeza do seu estado. 
    Seja concedido ao Paciente o direito à prisão domiciliar por ser portador de diversas doenças graves, nos termos do artigo 117, II da LEP e nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal e em razão de toda a ampla fundamentação legal e jurisprudencial a corroborar a tese esposada no presente requerimento. 
    Apôs cumprida as formalidades legais, requer a expedição do competente Mandado informando á direção da penitenciarias informando á concessão da prisão domiciliar ao Paciente atendendo-se, destarte, aos mais necessários reclamos da mais pura e cristalina justiça. 
    Nestes termos, no anseio de que o pedido contará com o beneplácito dos Excelentíssimos Senhores membros do colegiado que compõem este Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e por ser o pleito objeto do presente Habeas Corpus medida do mais necessário Direito e a mais elevada Justiça.”
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “A teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu a liminar em writ impetrado no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. 
    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado. 
    O Tribunal de origem indeferiu a medida liminar nos seguintes termos (fls. 50- 51): 
    (…)
    Da decisão de 1º grau, extrai-se (fls. 64-65 - com destaque): 
    (…)
    Com efeito, a crise mundial da Covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento – a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional, acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco. 
    Nesse momento, configurado o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão merece diferenciada compreensão. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão. 
    Acerca da Recomendação 62/2020 do CNJ, confira-se o art. 5º:
    (…)
    Como se viu das transcrições das decisões acima, o paciente, nascido em 14/9/1988 (fl. 27), não comprovou que terá melhor tratamento da comorbidade que o acomete fora do presídio, destacando-se do decisum proferido pelo juízo de 1º grau que o fato de o sentenciado ter sido submetido a cirurgia em 30/04/2020, junto ao Hospital de Base de Bauru, para retirada de tumor, iniciou tratamento de quimioterapia em 08/06/2020, junto ao Hospital Estadual em Bauru e mantém acompanhamento com equipe de oncologia, fls. 31, estando no momento calmo, orientado, comunicativo, corado, hidratado, e com boa aceitação da dieta em conformidade com orientação médica. 
    Diante do constatado pelas instâncias de origem, o paciente vem recebendo tratamento adequado pela equipe médica responsável pelos detentos no interior do estabelecimento prisional, não se verificando, portanto, ilegalidade apta a justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF. 
    Logo, o exame mais aprofundado do respectivo tema é melhor afeito no julgamento de mérito reservado ao colegiado do TJSP, juiz natural da causa, garantindose assim a necessária segurança jurídica. 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”
    In casu, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre o mérito da matéria levada a seu conhecimento, limitando-se a verificar a inexistência de “ilegalidade apta a justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF”.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em ‘habeas corpus’, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes”. (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Com efeito, cumpre ressaltar que o exame das alegações referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes.
    De outro lado, vale destacar que a situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, não autoriza, por si só, a concessão da prisão domiciliar. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça apontou que “o paciente vem recebendo tratamento adequado pela equipe médica responsável pelos detentos no interior do estabelecimento prisional”. Destarte, não se verifica qualquer constrangimento ilegal sanável pela via estreita do habeas corpus.
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente